Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-81.2024.8.11.0050
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000629-81.2024.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ECTOR KASSIO DE DEUS GOLLO - CPF: 049.581.211-02 (RECORRENTE), MARIANA CAVASSIN BOEING - CPF: 084.792.969-84 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000629-81.2024.8.11.0050

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Recorrido
:
ECTOR KASSIO DE DEUS GOLLO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE PARCEIROS EMPRESARIAIS.

RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE SINISTRO DE SEGURO
VEÍCULAR
.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
.
Dispenso
o
relatório
,
nos

moldes
do
artigo
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamento
e
decido
.

Julgamento

antecipado
.

Ausentes

nulidades

ou

víc
ios

processuais
que
possam

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
para o
julgamento

antecipado
,
pois
as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do
artigo
355,
in
ciso
I, do
Código
de
Processo
Civil. A
respeito
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/12/2020,
DJe
18/12/
2020
;AgRg
no
REsp
1533595/MG, Rel.
Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
07
/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/11/2020,
DJe
04/12/2020.
Preliminares
.
-
Ilegitimidade

passiva
Nos
termos
da
Teoria
da
Asserção
,
quando
as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
mat
erial
coincidem
com as
partes
da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame no mérito da demanda (STJ AgRg no AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO BELLIZ
ZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023).
Preliminar

rejeitada
.

Mérito
.
O C ódigo de Processo Civil dispõe no artigo
373,
inciso
I que compete
ao

autor
à
apresentação
de
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e o
inciso
II do
mesmo

artigo

elenca
que compete à
requerida

a

apresentação
de
fatos

modificativos
,
extintivos
e
suspensivos
do

direito
do
autor
.
Além

disso
, a
relação

jurídica

estabelecida
entre as
partes
é
consumerista
(arts. 2º,
parágrafo

único
, e 3º, CDC),
incidindo
as
normas

protetivas
da Lei
nº
8.078/90. É
caso
de
inversão
do
ônus

probatório
ante a
hipossuficiência

técnica
d
a
parte

requerente
,
bem

como
a
clara

possibilidade
de a
parte

reclamada

comprovar

a

inexistência
de
falha

na

prestação
de
seus

serviços
,
incumbência
que
lhe

seria

atribuída

até
pela
regra

ordinária
de
distribuição
do
ônus

probatório
,
competindo

ao

autor

pr
ovar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Narra
a
parte

autora
que
possui

cartão

bandeira
VISA, e que,
por

possuir

tal

modalidade
de
cartão
, e
beneficiário
das
vantagens

amplamente

divu
lgadas
pela
Ré
, entre
elas
o “
Seguro
de
Veículo
de
Locadora
”.

Aduz
que no
dia
04/11/22, fez a
locação
do
veículo
Peugeot 2008,
pagando

através
de
seu

cartão
Visa,
sendo
que,
dirigiu
com
carro
para a
cidade
de
Tangará
da Serra,
quando

foi

surpreendido

na
BR
267,
próximo
a
cidade
de
Jangada
e do
pedágio
da
rota
do
oeste
,
por
um animal,
ocorrendo
a
colisão
com o
veículo
.
Em

contato
com a
ré
,
não

obteve
o
ressarcimento
do valor
dispendido
com o
sinistro

na

quantia
de R$ 6.496,00 (
seis
mil
quatrocentos
e
noventa
e
seis

reais
).
Desse

modo
,
pugna

por

danos
de
ordem
material e moral.

Em

sede
de
contestação
, a
reclamada

alega
que
não

contribuiu
para o
evento

danoso
,
não

sendo
a
responsável

pelo

serviço
de
aluguel
do
veículo

objeto
do
sinistro
,
nem
pela
cobertura

secu
ritária
.

Pois

bem
.
O
contrato
de
cartão
de
crédito

estabelece
a
responsabilidade
do
emissor
do
plástico

pelo

seguro

veicular

questionado
,
além
de
incluir

cobertura

securitária

em

caso
de
acidente
com
veículo

alugado
.
Compulsando

os
autos, a
parte

autora

lo
grou

êxito

em

comprovar
que
cumpriu

todas
as
condições
para
ter

direito
à
cobertura

securitária

ofertada

pelo
banco,
quais

sejam
:
permanecer
com o
cartão

ativo e realizar o pagamento do contrato de aluguel do veículo com seu

cartão
de
crédito
. Desta
feita
,
a
parte

ré

como

emissora
do
cartão
, é
responsável

pelo

pagamento
da
indenização

securitária
.
Reconhecida
a
falha

na

prestação
dos
serviços
da
parte

reclamada
,
resta

inequívoco
o
dever
de
indenizar
. O
dano
moral
está

configurado

na

lesão

extrapatrimonial

s
ofrida

pelo

requerente
, que se
viu

obrigado

a

ingressar

em

juízo
para
reaver
a
quantia

paga

em

decorrência
do
sinistro
,
fato

este
, que
poderia
,
facilmente
,
ter

sido

solucionado
via
administrativa
.
Ademais
,
passaram
-se
mais
de um
ano
,
sem

nenhuma

solução
,
g
erando

transtornos

ao

autor
que
ultrapassaram
o
mero

aborrecimento
. No que
tange

ao
quantum
indenizatório
,
afere
-se o que a
doutrina
e
jurisprudência

assinalam
para o
balizamento
,
como
a
condição

educacional
,
econômica
e
profissional
do
lesado
,
a

intensida
de
de
seu

sofrimento
, o
grau
de culpa
ou

dolo
do
ofensor
, a
sua

situação

econômica
e
os

benefícios
/
reflexos

advindos
do
ato

lesivo
,
bem

como

a

extensão
do
dano
,
tudo

pelo

critério
da
razoabilidade
.
Por

essas

premissas
,
fixo

a

indenização

por

danos

morais
n
o
patamar
de R$4.000
,00
(
quatro
mil
reais
). No que se
refere

ao

dano
material,
sendo

necessária
a
sua

comprovação
,
juntou
o
autor

fatura
no id. 144281602 do valor
dispendido
,
fazendo
jus,
portanto
,
ao

reembolso
.
Dispositivo
.
Ante o
exposto
, JULGO PROCEDENT
E a
pretensão

inicial
,
nos

termos
do art. 487, I, do
Código
de
Processo
Civil para: a) CONDENAR a
requerida

na

restituição
do valor de R$ 6.496,00 (
seis
mil
quatrocentos
e
noventa
e
seis

reais
),
corrigido

monetariamente

pelo

índice
INPC, e
acrescido
de
jur
os
de mora de 1% a.m. ambos a
partir
do
desembolso
; b) CONDENAR a
requerida
a
pagar

ao

autor
a
quantia
de R$ 4.000,00 (
quatro
mil
reais
), a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo

índice
INPC a
partir
da data da
sentença
(
súmula
362/STJ) e
ac
rescida
de
juros
de mora de 1% a.m. a
partir
da
citação
(art. 405CC).
Sem

custas
e
honorários

nessa

fase
processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do Juiz
Togado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95
. Francine
Auzani

Stallbaum

Juíza

Leiga
SENTENÇA
Homologo
a
minuta
de
sentença
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei n. 9.099/95.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá/MT (data
registrada
no
sistema
).

Sinii
Savan
a
Bosse

Saboia
Ribeiro
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamada
.
Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva

ad

causam
.
No
mérito
,
em

resumo
,
sustentou
que: a)
não
é a
responsável
pela
cobertura

securitária
do
sinistro
; e b)
não

h
ouve

dano
moral
sofrido
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Legitimida
de passiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando a
s partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica process
ual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão
quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740
.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/
10/2023).

5.
Responsabilidade civil.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de cas
o fortuito e força maior (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Tratando
-
se a

hipótese
de

danos

causados

por

parceiros

empresariais
,
todos

eles

respondem

solidariamente
.
No
presente

caso
,
foi

demonstrado
pela
parte

reclamante
que "
cumpriu

todas
as
condições
para
ter

direito
à
cobertura

securitária

ofertada

pelo
banco,
quais

sejam
:
permanecer
com o
cartão

ativo e realizar o pagamento do contrato de aluguel do veículo com seu

cartão
de
crédito
".
Destaca
-se que
em

nenhum

momento

foi

negado
pela
parte

recorrente

a

existência
de
cobertura

em
favor do
consumidor
, mas
apenas
que a
referida

parte

não
é a
responsável

por

ela
.
Além

disso
, vale
ressaltar
o
fato
de que
a

abertura de sinistro e envio de docu mentos

ocorreu
entre o
consumidor
e a
bandeira

reclamada
(ID 236663173/PJe2).
Dessa
forma,
considerando
a
clara

existência
de
parceria

empresarial
entre as
referidas

empresas
, a
parte

reclamada

também
"
é
responsável

pelo

pagamento
da
indenização

securitári
a
".

6.
Dano
moral.

Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, a recusa indevida de cobertura e pagamento indenizatório de sinistro de seguro veicular configura o dano moral
in
re

ipsa
(
N.U 1001626-77.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2022,
publicado
no DJE 22/08/2022 e N.U 5312/2008, 5312/2008, VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 05/03/2009,
publicado
no DJE 25/03/2009
)
.
A propósito, foi devidamente fundamen
tado pelo juízo singular que "
o dano moral está configurado na lesão extrapatrimonial sofrida pelo requerente, que se viu obrigado a ingressar em juízo para reaver a quantia paga em decorrência do sinistro, fato este, que poderia, facilmente, ter sido solu
cionado via administrativa
". Importante salientar que "
passaram-se mais de um ano, sem nenhuma solução, gerando transtornos ao autor que
ultrapassaram o mero aborrecimento
", inclusive agravando ainda mais a situação.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

9. Sentença mantida por seus próprios f
undamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024